Tribunal: STF
Processo: AI 192778
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-22
Data de publicação: 1999-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FGTS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA AFETA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO-CABIMENTO.
1.  A controvérsia acerca da incidência de correção
monetária sobre os valores depositados em nome do trabalhador a
título de FGTS há de ser dirimida à luz da legislação
infraconstitucional, levando-se em conta a data da abertura da conta
vinculada.
2.  Afigura-se impossível a análise da questão em sede
extraordinária por implicar prévia interpretação de leis ordinárias
e reexame da matéria fática.
Agravo regimental a que se nega provimento.